Tribunal: TJMT
Processo: 1007146-74.2023.8.11.0006
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007146-74.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JUNIO DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 795.300.101-25 (RECORRIDO), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO), ELIS GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.601-86 (ADVOGADO), NACIONAL SOLAR LTDA - CNPJ: 32.371.146/0001-30 (RECORRENTE), RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL - CPF: 041.436.771-56 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), GREEN SOLFACIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 44.909.456/0001-44 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE FINANCIADOR. OCORRÊNCIA. MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. SERVIÇO NÃO PRESTADO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 228000160, na reclamação no 1008796-54.2023.8.11.0040, do Juizado Especial Cível E Criminal de Sorriso, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial com a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral de forma solidária.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
PRELIMINARES
: - ilegitimidade passiva; - ausência de nexo causal.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s)
do(s) recurso(s)
.

- ilegitimidade passiva -

GREEN SOLFACIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

.

A instituição financeira, ao desempenhar o papel de agente intermediário, não se responsabiliza solidariamente por eventuais falhas na prestação de serviços por terceiros, uma vez que não contribuiu diretamente para a ocorrência dessas falhas.

Razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA -
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AGENTE FINANCIADOR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.
Restando comprovada a hipossuficiência econômica da parte, o deferimento da assistência judiciária é medida que se impõe.
A instituição financeira que atua apenas como mero agente financeiro, não é responsável por eventuais vícios na construção, por não ter participação direta na construção, motivo pelo qual deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva.”

(TJMT – 2a CDPv – RApC no 1019430-60.2022.8.11.0003 – rela. Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS – j. 07/08/2024 - DJE 13/08/2024). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Conheço do recurso e DOU PROVIMENTO para reconhecer a ilegitimidade passiva da Recorrente GREEN SOLFACIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS e, em relação a esta, JULGO EXTINTA a reclamação na origem, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c
)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024